Tribunal: TJDFT
Processo: 0716055-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE O PROTESTO JUDICIAL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SERVIDOR DA CARREIRA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. NATUREZA PROPTER LABOREM. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA. TESE 163 DO STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DÍVIDA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de conclusão de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada.
2. A existência de processo no âmbito do TCDF em que se discute a matéria dos autos não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Pedido de suspensão do processo ou do recurso rejeitado.
3. A medida cautelar de protesto judicial deferida em 30/8/2023 no processo n.o 0709818-06.2023.8.07.0018 interrompeu o transcurso do prazo de prescrição quinquenal da ação de cobrança das contribuições previdenciárias descontadas sobre a GAR. Prescritas, portanto, as parcelas anteriores a 30/8/2018. Prejudicial de mérito acolhida.
4. No RE 593.068/SC, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "[n]ão incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'".
5. No mesmo recurso (RE 593.068/SC), o relator, Min. Roberto Barroso, esclareceu que “não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo”. E acrescentou: "não se pode aceitar que a base econômica seja fixada com base em exclusões legais” (pg. 15) (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
6. Assim, não prospera, à luz da jurisprudência do STF, a alegação de que a gratificação GAR integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, pois não incluída nas exceções do artigo 62 da LC Distrital n.o 769/2008.
7. A Gratificação por Atividade de Risco (GAR), prevista no artigo 21 da Lei Distrital 5.184/2013, é concedida com base na execução de determinadas atividades descritas em lei e em percentuais distintos a depender do serviço executado.
8. Extrai-se da lei e do Parecer Jurídico no 327/2023- PGDF/PGCONS que a gratificação em tela apresenta natureza propter laborem, pois, condicionada ao desempenho de atividades de risco descritas em lei e que o seu direito cessa com a eliminação dos riscos que deram causa à sua concessão (ID 65226155 - Pág. 21 e 27) e, portanto, não passível de incorporação aos proventos de aposentadoria ou de figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária.
9. Diante desse contexto, merece prestígio a sentença que acolheu o pedido de restituição da contribuição previdenciária que incidiu sobre a GAR, respeitada a prescrição quinquenal.
10. Em relação ao quantum devido, deve ser parcialmente adotada a planilha do autor em seus valores históricos (ID 187727424), excluídas as parcelas anteriores a 30/8/2018.
11. Quanto ao índice de correção do débito, a sentença previu correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/2021 e Selic a partir de então. Contudo, tratando-se de condenação de natureza tributária, a correção monetária deve se dar pela SELIC desde os desembolsos, conforme item 3.3 do Tema 905 do STJ.
12. Recurso conhecido. Preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo rejeitadas. No mérito, parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença e declarar a prescrição das parcelas anteriores a 30/8/2018 e, ainda, determinar que a correção monetária se dará pela Selic desde os desembolsos, nos termos do § 2o do artigo 2o da LC 435/2001, com a redação dada pela LC 943/2018, e, ainda, em razão do disposto no artigo 3o da EC 113/2021. Sem juros de mora, pois já computados na Selic. Relatório em separado.
13. Sem custas ou honorários.